Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso interposto em face à decisão proferida nos autos n. 0700805-12.2025.8.07.0018, pela Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em face à mesma decisão, o DISTRITO FEDERAL já havia interposto o agravo de instrumento n. 0701961-55.2025.8.07.9000. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, antes da análise dos pressupostos de admissibilidade, faculto ao recorrente manifestar-se acerca da violação ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403